Tribunal: TJDFT
Processo: 0746527-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746527-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. AGRAVADO: LUCIMARA SOARES FAGUNDES, VANUSA SOARES FAGUNDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e Outra contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo n. 0713081-75.2025.8.07.0018, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade. Anote-se na autuação a tramitação prioritária, em razão da doença grave noticiada na inicial. O pedido de suspensão da tramitação do procedimento administrativo é contraditório para com o de formalização da regularização, o que só pode ocorrer com a tramitação do procedimento. Logo, é pedido incongruente, não podendo ser decidido até que mais adequadamente esclarecido. Não obstante, as autoras formulam também o pedido de indisponibilidade do imóvel que afirmam ocupar, para fins de regularização. O pedido perfaz os requisitos para a tutela cautelar, pelas seguintes razões: Do que consta, o pedido administrativo de regularização foi denegado pela motivação de não se ter constatado a ocupação do imóvel pelas autoras. Não obstante, para além da narrativa da inicial, as autoras foram parte em longa disputa possessória que tramitou perante este mesmo Juízo, o que denota que, ao menos nesta primeira visada, a fundamentação factual do motivo determinante do ato administrativo que denegou a regularização parece estar equivocada, donde emerge a plausibilidade jurídica da pretensão de controle jurisdicional da legalidade do mesmo ato. O periculum in mora comparece na possibilidade em abstrato de o imóvel almejado pelas autoras vir a ser destinado a terceiros ou a qualquer outra finalidade que possa prejudicar o resultado útil esperado nesta demanda. Em outros termos, afigura-se recomendável que se preserve o estado de fato atual sobre o bem envolvido na lide, até que se apure o melhor direito para a resolução da lide. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para cominar à ré a obrigação de se abster de destinar o imóvel mencionado na demanda a terceiros, ou a qualquer outro fim, até a resolução da demanda pelo controle de legalidade dos atos administrativos praticados no contexto do procedimento de regularização fundiária promovido pelas autoras. Considero que a lide desponta a possibilidade de autocomposição, pela eventual definição das exigências objetivas para a obtenção de eventual regularização fundiária sobre o imóvel. Portanto, determino a solicitação de designação de data para audiência prévia de conciliação pelo CEJUSC. Designada a data, intimem-se as partes, para comparecimento. O prazo para a defesa fluirá da data da audiência, caso frustrada a autocomposição. Cite-se, para ciência e cumprimento à presente decisão. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público”. Alegam as Agravantes, em síntese, que a decisão agravada restringe a gestão do patrimônio público e impede a destinação do imóvel objeto da lide, mesmo sem prova de ocupação mansa e pacífica pelas Agravadas, requisito essencial para a regularização fundiária, nos termos do art. 7o da Lei Distrital no 5.803/2017. Sustentam que não há fumus boni iuris, tampouco periculum in mora, e que a decisão agravada se baseia em narrativa unilateral e documentos insuficientes. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de permitir que o procedimento administrativo de regularização fundiária prossiga, com a inclusão do imóvel no edital de licitação. No mérito, pleiteiam a reforma da r. decisão, com o afastamento da liminar concedida. Preparo comprovado (Id. 77633383). É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Na hipótese em análise, as Agravantes postulam a revogação da tutela de urgência que as obriga a não destinarem a Chácara 2, Fazenda Ponte Alta, Núcleo Rural Casa Grande, Ponte Alta Norte, Gama/DF a terceiros ou a qualquer outro fim, até a resolução da lide de controle jurisdicional do ato administrativo de indeferimento da regularização fundiária. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ativo. A controvérsia central nos autos de origem é o controle de legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de regularização fundiária rural. O indeferimento baseou-se na falta de prova da efetiva ocupação, conforme o artigo 7, II, da Lei 5.803/2017, após ter sido constatado em vistoria por sensoriamento remoto realizada em 2025 que o lote se encontrava vago. O Juízo a quo, ao conceder a tutela provisória, ponderou que o indeferimento administrativo aparentava estar com a "a fundamentação factual do motivo determinante do ato administrativo que denegou a regularização parece estar equivocada", em razão da participação das Agravadas em uma longa disputa possessória tramitada naquele mesmo Juízo, o que, em uma primeira análise, confere plausibilidade ao controle jurisdicional da legalidade do ato. A tutela de urgência se limitou a determinar que as Agravantes se abstenham de destinar o imóvel a terceiros ou a qualquer outro fim, com intuito de preservar o estado de fato, até a resolução da demanda. Logo, a tutela de urgência concedida não impede a gestão interna ou a proteção do imóvel, mas tão somente que seja destinado a terceiros. A urgência da Terracap em realizar a licitação/alienação não se sobrepõe, nesta fase de cognição sumária, à necessidade de se garantir o resultado útil do processo, cuja pretensão está amparada pela própria reanálise administrativa, que reconheceu a possibilidade de regularização mediante o preenchimento de requisitos formais. A manutenção da tutela de urgência, portanto, visa apenas garantir que o objeto da lide seja preservado até que o mérito da legalidade do ato administrativo seja resolvido integralmente pelo Juízo a quo. Ademais, em questões fundiárias, é recomendável a manutenção do status quo, até a formação de contraditório e instrução adequada, de modo a evitar decisões precipitadas que possam comprometer o resultado útil do processo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora